Tribunal: TJBA
Processo: 0811292-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0811292-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERONICA SANTANA DE AZEVEDO Advogado(s): RAFAEL COELHO LEAL APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA POSSÍVEL. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal ajuizados por contribuinte contra o Município de Salvador, sob fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da LEF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de garantia da execução fiscal impede, de forma absoluta, o recebimento dos embargos, mesmo diante de situação de hipossuficiência econômica da parte embargante, beneficiária da gratuidade da justiça, com proventos de natureza alimentar bloqueados. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 16, § 1º, da LEF estabeleça a necessidade de garantia para admissibilidade dos embargos à execução fiscal, a jurisprudência do STJ admite sua flexibilização, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor. 4. A sentença reconheceu a hipossuficiência da apelante ao conceder-lhe a gratuidade da justiça, e houve alegação de que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário de natureza alimentar. 5. Diante da ausência de análise sobre a possibilidade de dispensa da garantia à luz da situação específica da embargante, a extinção liminar dos embargos implicou cerceamento de defesa e afronta ao princípio do acesso à justiça. 6. O retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe, para análise do mérito dos embargos, especialmente quanto à alegada impenhorabilidade e ao pedido de parcelamento. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; LEF, art. 16, § 1º; CPC, arts. 485, IV, e 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2022726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.03.2023; TJBA, Apelação 8003165-89.2019.8.05.0113, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, pub. 20.07.2021; TJBA, Agravo de Instrumento 8004423-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0811292-62.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante VERONICA SANTANA DE AZEVEDO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator